Tribunal: TJDFT
Processo: 0730432-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730432-52.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ANTÔNIO PEREIRA DOS SANTOS RECORRIDOS: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, LINO MARTINS PINTO E CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Multa e honorários advocatícios. CPC 523, §1o. Duplicidade. O recorrente alega violação ao artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, defendendo a necessidade do pagamento de honorários advocatícios de sucumbência pela parte recorrida. Argumenta que essa verba é autônoma e independente, mesmo que os honorários estejam incluídos no processo principal junto com a dívida em execução, uma vez que se trata de gravame processual imperativo ao cumprimento da obrigação de pagar. Sustenta que não há justificativa legal para a redução do valor da execução, bem como que não haverá prejuízo aos recorridos com a continuidade da execução no valor integral. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada violação ao artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 69721916): No mais, reputo consistentes os fundamentos da decisão agravada (id 200954404 – autos principais): (...) No tocante a alegada cobrança em duplicidade, tendo em vista o desmembramento, eventual decote deverá ocorrer no bojo dos autos de n. 0018017-52.1999.8.07.0001, não tendo o condão de obstar o seguimento deste feito. No particular, tenho pelo acolhimento das alegações do executado no tocante a não incidência da multa de 10% e de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil, tendo em vista que inaplicáveis ao caso dos autos, que, como dito, é mero desdobramento dos autos de no 0018017-52.1999.8.07.0001, já sendo cobrança de verba honorária fixada na execução. (...) Com efeito, a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos para a fase de cumprimento de sentença, devem incidir apenas uma vez. Assim, a nova imposição representa indevida duplicidade. Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015